Tribunal: TJBA
Processo: 8028541-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n.8028541-18.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): FABIO RODRIGUES CORREIA (OAB:BA19692-A) AGRAVADO: MOVICAR TRANSPORTES E EQUIPAMENTOS LTDA Advogado(s): DONATO DI GREGORIO NETO (OAB:BA51313-A), JOSE ARAUJO DE OLIVEIRA NETO (OAB:BA44291-A), NATALIA BARRADAS MALHEIROS (OAB:BA26904-A) ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE RECONHECE A RELAÇÃO DE CONSUMO E DEFERE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTRATO BANCÁRIO PARA FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM RECURSOS DO FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO NORDESTE (FNE). INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCOMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Contrato, reconheceu a existência de relação de consumo entre as partes, deferindo o pedido de inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e, por conseguinte, afirmou sua competência para processar e julgar o feito. O litígio originário versa sobre a validade de Cédulas de Crédito Bancário firmadas para aquisição de bens de capital (guindastes) destinados ao incremento da atividade produtiva da empresa agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Cinge-se a controvérsia a analisar: a) o cabimento do agravo de instrumento para impugnar decisão interlocutória que define, ainda que implicitamente, a competência absoluta do juízo, à luz da tese da taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil; b) a natureza da relação jurídica estabelecida entre a instituição financeira e a pessoa jurídica tomadora de crédito para fomento de sua atividade empresarial, a fim de verificar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; c) a competência da Vara de Relações de Consumo para processar e julgar a demanda originária; e d) a legalidade da decisão que inverteu o ônus da prova com base na legislación consumerista. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Consoante o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 988, o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil possui taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias não previstas expressamente, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. A discussão sobre a competência absoluta do juízo materializa hipótese de urgência, pois a tramitação do feito perante juízo incompetente pode culminar na nulidade dos atos decisórios, justificando a análise imediata em sede de agravo de instrumento. 4. A qualificação de uma pessoa jurídica como consumidora, para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, submete-se, em regra, à teoria finalista, que exige a demonstração de que o produto ou serviço adquirido não foi utilizado como insumo na cadeia produtiva. No caso concreto, as Cédulas de Crédito Bancário foram contratadas com a finalidade expressa de fomento da atividade empresarial da Agravada, mediante a aquisição de bens de capital (guindastes) e a obtenção de recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), instrumento de política pública voltado ao desenvolvimento econômico regional. A Agravada, portanto, não figura como destinatária final do serviço de crédito, mas o utiliza para incrementar sua capacidade produtiva e auferir lucro, o que descaracteriza a relação de consumo. 5. Inexistindo relação de consumo, afasta-se a competência da vara especializada em ratione materiae. A competência das Varas de Relações de Consumo é de natureza absoluta e, uma vez constatado que a lide versa sobre relação jurídica de natureza eminentemente cível e empresarial, impõe-se a declaração de sua incompetência e a remessa dos autos ao juízo competente. 6. Como consectário lógico da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, revela-se insubsistente a inversão do ônus da prova decretada com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do referido diploma legal. A redistribuição do encargo probatório deverá, se o caso, ser reavaliada pelo juízo competente sob a ótica do artigo 373, § 1º, do Código de Processo Civil, que rege a matéria no âmbito das relações paritárias. IV. DISPOSITIVO 7 Recurso conhecido e provido para (i) cassar a decisão agravada de ID 496591499; (ii) declarar a incompetência absoluta do Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador; (iii) determinar a remessa imediata dos autos a uma das Varas Cíveis e Comerciais da Comarca de Salvador, preservadas as medidas de urgência eventualmente concedidas até nova deliberação do juízo competente (CPC, art. 64, § 4º); e (iv) revogar a inversão do ônus da prova fundada no art. 6º, VIII, do CDC, sem prejuízo de que o juízo competente, se entender cabível, aplique a distribuição dinâmica do ônus probatório (CPC, art. 373, § 1º), mediante fundamentação específica. Dispositivos Relevantes Citados: Art. 2º e Art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor); Art. 62, Art. 64, § 1º, Art. 373, § 1º, Art. 1.015 e Art. 1.017 do Código de Processo Civil. Precedentes Relevantes Citados: STJ, Tema Repetitivo 988; STJ, EREsp 1730436/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, DJe 03/09/2021; STJ, AgInt no AREsp 1755447/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 15/10/2021; STJ, AgInt no AREsp 2010245/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 01/06/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8028541-18.2025.8.05.0000, em que figuram como AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como AGRAVADO: MOVICAR TRANSPORTES E EQUIPAMENTOS LTDA ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora